Tribunal: TCU
Processo: 042.770/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3565/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.770/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francileuza Ferreira do Nascimento (XXX.849.743-XX); Francisco Jose Fabricio Bandeira (XXX.542.983-XX); Francisco Lenisterfson Soares Rodrigues (XXX.707.383-XX); Francisco Neto do Santos Silva (XXX.126.033-XX); Gelcimar Pinto Silva (XXX.576.716-XX); Giovana Nicoloso Schapinski (XXX.412.109-XX); Julio Cesar das Neves (XXX.808.682-XX); Luis Eduardo Piva (XXX.537.548-XX); Marcia da Silva Fillippe (XXX.566.477-XX); Walter Pinto de Oliveira (XXX.439.396-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.